Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709406-74.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA LÚCIA BATISTA MOTA RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processo Civil. Agravo interno em apelação cível. Deserção do recurso. Gratuidade já indeferida por agravo de instrumento transitado em julgado. Renovação do pedido. Impossibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo Interno objetiva a reforma da decisão que não conheceu da apelação ao reconhecer a deserção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção de apelação sem o devido preparo quando já houve indeferimento da gratuidade de justiça com trânsito em julgado. III. Razões de decidir 3. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade e deve ser recolhido no ato de interposição do recurso (CPC, art. 1.007. 4. A agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro, mas permaneceu inerte. 5. A gratuidade da justiça já havia sido negada em agravo de instrumento anterior, com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir a matéria sem alteração do quadro econômico. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido, aplicada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, CPC. A parte recorrente alega violação aos artigos 8o, 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que faria jus aos benefícios da gratuidade de justiça, diante da comprovação de hipossuficiência econômica da recorrente. Afirma afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente no contexto do mínimo existencial, e que a negativa de gratuidade colide com a proteção dos direitos fundamentais sociais, como alimentação, moradia e saúde. Sustenta infringência ao princípio do acesso à justiça, ao exercício da ampla defesa e do contraditório, visto que a parte recorrente enfrentou dificuldades financeiras que limitaram sua plena participação no processo. Defende que para concessão da gratuidade de justiça seria necessário considerar a situação atual e não, a pretérita. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo, e de benefícios da gratuidade de justiça. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, OAB/DF 60.809. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/9/2024. Igual teor: AREsp n. 2.702.923, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 18/6/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece transitar em relação à alegada infringência aos artigos 8o, 98 e 99, todos do CPC, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.958.937/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027